Tribunal: TJPA
Processo: 0001511-60.2019.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001511-60.2019.8.14.0015

APELANTE: LUIS SENA DA LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, II, do Código Penal, à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 dias-multa.

2. A defesa postula o redimensionamento da pena, sustentando a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão do reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a incidência da atenuante da confissão espontânea autoriza a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, com a superação da Súmula 231 do STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 68 do Código Penal consagra o sistema trifásico de aplicação da pena, vinculando o julgador aos limites mínimo e máximo abstratamente previstos ao delito.
5. A Súmula 231 do STJ estabelece que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal, entendimento reafirmado em recurso repetitivo (Tema 190/STJ) e pelo STF em repercussão geral (Tema 158).
6. O princípio da individualização da pena deve ser harmonizado com o princípio da legalidade, não autorizando a mitigação dos limites abstratos fixados pelo legislador.
7. Reconhecida a atenuante da confissão espontânea, sua ineficácia quantitativa decorre da fixação da pena-base no mínimo legal, não configurando violação ao sistema trifásico.
8. Mantida a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, II, do Código Penal, na fração de 1/3, alcançando-se a pena definitiva de 05 anos e 04 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. “A atenuante da confissão espontânea não autoriza a fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal, em observância ao sistema trifásico do art. 68 do Código Penal.” 2. “A Súmula 231 do STJ permanece aplicável enquanto não houver superação formal ou pronunciamento vinculante em sentido diverso pelas Cortes Superiores.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIX e XLVI; CP, arts. 33, §2º, “b”, 65, III, “d”, 68 e 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:

STF, RE 597.270-QO-RG/RS (Tema 158); STJ, REsp 1.117.068/PR (Tema 190); Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

10ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte três dias do mês de abril de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
LUIS SENA DA LUZ
, em face da r. sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA (ID 31385313), que condenou o apelante como incurso no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Consta da
denúncia
(ID 31385253) que, no dia 10/02/2019, na Rodovia Castanhal/Terra Alta, KM 07, nesta Comarca, o apelante, em concurso com outros indivíduos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu a motocicleta CG 150 FAN e aparelho celular pertencentes à vítima JOSÉ CARLOS DE SENA ALVES, sendo posteriormente capturado após perseguição policial, ocasião em que houve troca de tiros e recuperação dos bens subtraídos.

Nas
razões
recursais (ID 31385324), sustentando, em síntese, a possibilidade de fixação da pena intermediária abaixo do mínimo legal em razão da atenuante da confissão espontânea, defendendo a superação da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça, e requerendo o redimensionamento da pena final.

Em
contrarrazões
(ID 31385327), o Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Nesta Superior Instância,

o Douto Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva
(ID 33768670) manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. MÉRITO

1.1
Pena intermediária abaixo do mínimo legal

A insurgência recursal restringe-se exclusivamente à segunda fase da dosimetria da pena. Sustenta o apelante que, reconhecida a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), seria juridicamente possível a fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, afastando-se a incidência da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça.

A tese não merece acolhimento.

Da sentença recorrida, extrai-se que, inexistindo circunstâncias judiciais negativas, a pena-base foi corretamente fixada no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa. Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, o Juízo consignou a aplicação da Súmula nº 231 do STJ, mantendo a pena intermediária no mesmo patamar mínimo, nos seguintes termos:

"Considerando as disposições do artigo 59 e seguintes do Código Penal, especialmente o artigo 68 daquele diploma de leis, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado, passo a fixar as penas:

Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

Culpabilidade: Normal à espécie.

Antecedentes: O Réu não possui sentença penal condenatória transitada em julgado.

Conduta social: Não foi aferida o suficiente a ponto de prejudicá-lo.

Personalidade: não pode ser considerada em seu desfavor, visto que não existe nos autos qualquer elemento plausível para aferição da personalidade.

Motivos do crime: Normais à espécie.

Circunstâncias do crime: Normais à espécie.

Consequências do crime: Normais à espécie.

Comportamento das vítimas: em nada influiu na prática do delito, o que não pode ser pesado contrário ao réu.

Considerando que não há circunstância judicial negativa, fixo a pena-base no mínimo legal em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa
.

Circunstâncias atenuantes e agravantes

Não há circunstâncias agravantes a serem consideradas.

Concorre a circunstância atenuante da confissão.

Aplico a súmula 231 do STJ: A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Assim, fixo a pena intermediária em
04 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Causas de aumento e de diminuição de pena

Não há causas de diminuição de pena.

Presente à causa de aumento de pena do art. 157, §2º, incisos II do Código Penal, aplico a fração de 1/3,
fixando a pena definitiva em 05 anos e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa
." (ID 31385313)

A controvérsia, portanto, resume-se à possibilidade jurídica de redução da pena intermediária abaixo do mínimo cominado abstratamente.

O art. 68 do Código Penal consagra o sistema trifásico de individualização da pena, estruturado em três etapas sucessivas e logicamente encadeadas: fixação da pena-base dentro dos limites mínimo e máximo abstratamente previstos; incidência das circunstâncias atenuantes e agravantes; aplicação das causas de aumento e diminuição.

A metodologia adotada pelo legislador vincula o julgador aos marcos abstratos da sanção penal, que integram a política criminal democraticamente definida. Não se trata de faculdade interpretativa ampliativa, mas de estrutura normativa de aplicação obrigatória.

A Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça dispõe expressamente:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

O entendimento encontra-se amplamente consolidado na jurisprudência da Corte Superior, inclusive sob o rito dos recursos repetitivos (REsp 1.117.068/PR), ocasião em que se reafirmou que o critério trifásico impede a extrapolação dos limites abstratamente cominados.

O Supremo Tribunal Federal, por sua vez, em sede de repercussão geral (RE 597.270-QO-RG/RS), igualmente assentou que circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.

Mais recentemente, reafirmando essa orientação, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

"Esta Corte possui o entendimento de que
é inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em razão da presença de circunstância atenuante, conforme dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça.
2. A tese defensiva já foi amplamente analisada e rejeitada em âmbito superior, sendo reafirmada tanto pelo STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 190), quanto pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (Tema 158),
com o entendimento de que o critério trifásico de individualização da pena previsto no artigo 68 do Código Penal impede a fixação de penas abaixo do patamar mínimo abstratamente cominado
.” (STJ, AREsp n. 2.836.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/4/2025, DJEN de 10/4/2025.)”

(grifei)

A defesa sustenta a superação do enunciado sumular com base em construção doutrinária e no princípio da individualização da pena. Contudo, não houve revisão formal da Súmula nº 231, tampouco pronunciamento vinculante das Cortes Superiores que autorize sua inaplicação.

O princípio constitucional da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da Constituição Federal) deve ser harmonizado com a legalidade estrita (art. 5º, XXXIX), não podendo servir de fundamento para afastar os limites abstratos estabelecidos em lei. A individualização judicial opera-se dentro dos marcos normativos previamente definidos pelo legislador.

No caso concreto, a atenuante foi expressamente reconhecida. A sua ineficácia quantitativa decorre exclusivamente do fato de a pena-base ter sido fixada no mínimo legal. Tal circunstância não configura negativa de reconhecimento da atenuante, mas consequência lógica da técnica trifásica.

Acolher a pretensão recursal implicaria admitir redução sem previsão legal de causa de diminuição, deslocando a atividade jurisdicional para campo reservado à competência legislativa.

Assim,
correta a manutenção da pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Registre-se, por fim, que eventual revisão do enunciado sumular ou alteração do entendimento das Cortes Superiores não compete a esta instância ordinária, que deve observar a jurisprudência dominante, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

1.2
Pena definitiva

Na terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal (concurso de pessoas), aplicada na fração de 1/3, sem impugnação específica.

Sobre a pena intermediária de 04 (quatro) anos, o acréscimo de 1/3 corresponde a 01 (um) ano e 04 (quatro) meses, alcançando-se a pena definitiva de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Quanto à multa, partindo-se de 10 (dez) dias-multa e aplicando-se a mesma fração, chega-se a 13 (treze) dias-multa, mantido o valor unitário em 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

A dosimetria revela-se técnica, proporcional e devidamente fundamentada.

1.3
Regime inicial e consectários

Nos termos do art. 33, §2º, “b”, do Código Penal, sendo o réu primário e fixada pena superior a 04 (quatro) e inferior a 08 (oito) anos, o regime inicial semiaberto mostra-se adequado, inexistindo circunstância judicial desfavorável que autorize regime mais gravoso.

Mantém-se, portanto, o regime fixado na sentença.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
conheço do recurso e, no mérito, nego-lhe provimento,
mantendo-se incólume a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2026